Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-20.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001724-20.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à construção de escola, quando não ficar demonstrada a omissão estatal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial (id. 181081684, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que, no caderno processual, ficou comprovada a omissão estatal, já que as crianças e os adolescentes da Aldeia Halataikwa aguardam a construção do prédio escolar, desde o ano de 2017.

Salienta que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a garantia fundamental à educação abrange um leque de deveres e princípios a serem observados, incluindo a “garantia de padrão mínimo de qualidade”, que somente se alcançam por meio de unidades escolares minimamente estruturadas e equipadas.

Assevera que a falta do prédio escolar gera inúmeros prejuízos aos alunos – crianças e adolescentes – que precisam de um adequado ambiente para o desenvolvimento escolar, visto que estudam em um barracão sem ventilação, saída de emergência e superlotado.

Enfatiza que, diante da omissão estatal e da violação a direitos constitucionais, o Judiciário pode atuar, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, postula o provimento do Recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 181081689, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 190219689, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 000160-039/2019, que a comunidade escolar da Aldeia Halataikwa Enawenewawe, composta por 437 (quatrocentas e trinta e sete) crianças e jovens, enfrenta grandes dificuldades, em razão da falta de estrutura de sua unidade escolar.

Argumentou, na inicial, que o Requerido licitou a obra de construção da escola, mas a execução foi suspensa por abandono da empresa contratada e, atualmente, afirma não possuir disponibilidade financeira para a execução da obra.

Salientou que a própria comunidade construiu quatro barracos, cobertos com palhas, pequenos e sem paredes, onde são ministradas as aulas.

Afirmou que o direito à educação de qualidade é assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil e em leis infraconstitucionais e, portanto, mostra-se imperiosa a intervenção do Judiciário,
compelindo o Requerido a efetuar a obra de construção da referida unidade escolar.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em
omissão
no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, há a necessidade de construção do prédio escolar na Aldeia indígena Halataikwa Enawenewawe, localizada no Município de Juína/MT, já que as crianças e adolescentes estudam em barracos, coberto com palhas, pequenos e sem paredes, construídos pela própria comunidade, o que prejudica os seus alunos.

Com efeito, as provas documentais que acompanharam a inicial não deixam dúvidas de que os problemas não foram resolvidos.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – construção do prédio escolar
–
, embora seja necessária, não merece acolhimento, porque não fora demonstrada a omissão estatal.

Os elementos probatórios demonstram que, no ano de 2017, o Apelado realizou o processo licitatório para a construção do prédio escolar, contendo 04 (quatro) salas de aula, sala da administração, sala de informática, cozinha, área de convivência, banheiros (feminino, masculino e PCDs), alojamento para professores, com 02 (dois) quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e varanda (id. 181081670, págs. 16/19).

Ocorre que, em vista de a empresa vencedora do certame ter abandonado a obra, o Recorrido viu-se obrigado a rescindir o contrato (id. 181081682, pág. 07).

No ano de 2022, o Recorrido realizou nova licitação – Concorrência Pública n. 013/2022/SEDUC/MT, visando à construção da referida unidade escolar, porém, o procedimento restou deserto (id. 181081682, pág. 08).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso realizou novo Processo Licitatório – Concorrência Pública n. 021/2022/SEDUC/MT – (id. 181081682, pág. 09).

Vê-se, portanto, que inexiste omissão por parte do Recorrido, porque vem tomando todas as medidas, com vistas a resolução do problema enfrentado pela comunidade escolar da Aldeia indígena Halataikwa Enawenewawe.

Não havendo omissão do Poder Público, tenho que a interferência do Judiciário não se mostra legítima.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PRÉDIO PÚBLICO - DEVER LEGAL E CONSTITUCIONAL - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA CONFIRMADA.

Os entes públicos possuem o dever constitucional de cuidarem da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (artigo 23, II), sendo que o dever de reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida está positivado desde dezembro de 2.000, conforme determinado em norma constitucional de eficácia programática (artigo 227, §2o), quando entrou em vigor a Lei n. 10.098.

A interferência do Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, se nega a dar eficácia aos direitos fundamentais e executar normas programáticas da Constituição da República.

Nas particularidades do caso concreto,
é forçoso concluir que o ente municipal demonstrou que vem implementando as medidas necessárias à acessibilidade ao prédio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, não havendo que se falar em omissão clara a justificar a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao postulado da separação dos poderes
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.528301-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 24/11/2020). (Negritei).

Anoto que, em virtude da precariedade do local onde são ministradas as aulas na mencionada Aldeia e ante a manifesta necessidade da construção do prédio escolar, cabe ao Estado de Mato Grosso buscar celeridade na resolução do problema, visto que a Educação é um direito assegurado constitucionalmente.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023